Tribunal: TJSP
Processo: 2014834-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZASSE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PRESCRITA À AUTORA, ACOMETIDA DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE (CID: M41) - PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZASSE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PRESCRITA À AUTORA, ACOMETIDA DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE (CID: M41) - PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO PROCEDIMENTO – COBERTURA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE DA RECUSA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE QUE, NO PRAZO DE 3 DIAS, EMITA AUTORIZAÇÃO E ASSUMA A COBERTURA DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DO MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESCOLIOSE VIA POSTERIOR (ARTRODESE DE COLUNA) PRESCRITA À AGRAVANTE, BEM COMO CUSTEIE SUA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA, DESDE QUE O REFERIDO HOSPITAL PERMITA O INGRESSO DE SEU MÉDICO PARTICULAR, DEVENDO, AINDA, PROVIDENCIAR O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO À EFETIVAÇÃO DA CIRURGIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A R$ 30.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2014834-76.2020.8.26.0000, da
Comarca de Bauru, em que é agravante IZABELA CAROLINA
IBANEZ GOMES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são agravados
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA e RANGEL ROBERTO
DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014834-76.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2014834-76.2020.8.26.0000
Agravante: Izabela Carolina Ibanez Gomes
Agravados: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda e Rangel Roberto de Assis
(Voto no 23.903)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE EM DETERMINAR À REQUERIDA QUE
AUTORIZASSE
A
REALIZAÇÃO
DA
CIRURGIA
PRESCRITA À AUTORA, ACOMETIDA DE ESCOLIOSE
IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE (CID: M41) - PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE A PACIENTE PREENCHE OS
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO PROCEDIMENTO
COBERTURA CONTRATUAL
ABUSIVIDADE DA
RECUSA

PRECEDENTES

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR À
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE QUE, NO PRAZO
DE 3 DIAS, EMITA AUTORIZAÇÃO E ASSUMA A
COBERTURA DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES
E DO MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA
CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESCOLIOSE VIA
POSTERIOR (ARTRODESE DE COLUNA) PRESCRITA À
AGRAVANTE,
BEM
COMO
CUSTEIE
SUA
INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO,
EM
HOSPITAL
DA
REDE
CREDENCIADA, DESDE QUE O REFERIDO HOSPITAL
PERMITA
O
INGRESSO
DE
SEU
MÉDICO
PARTICULAR, DEVENDO, AINDA, PROVIDENCIAR O
QUE MAIS FOR NECESSÁRIO À EFETIVAÇÃO DA
CIRURGIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
1.000,00, LIMITADA A R$ 30.000,00, PARA A HIPÓTESE
DE DESCUMPRIMENTO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 43/44, que, no bojo de ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014834-76.2020.8.26.0000
3
morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente em determinar à requerida que autorizasse a
realização do procedimento cirúrgico prescrito à autora.
Pretende
a
agravante
a
concessão
de
efeito
suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que, acometida de escoliose
idiopática do adolescente (CID: M41), necessita submeter-
se a cirurgia de correção de escoliose via posterior
(artrodese de coluna); padecendo de dores agudas, restou
suficientemente demonstrada a urgência do procedimento;
os dois relatórios médicos coligidos aos autos alertam
que o retardamento do ato acarretará o aumento dos riscos
de complicação cirúrgica e de sequelas relacionadas à
doença, tudo a justificar seja prontamente autorizada a
intervenção.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
81/86.
Contrarrazões às fls. 101/111.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pelo parcial provimento do recurso (fls. 190/191).
Por fim, as partes deixaram de manifestar oposição
ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “No caso sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014834-76.2020.8.26.0000
4
judice, há prova inequívoca de que a agravante, de 13
anos de idade, padece de escoliose idiopática do adolescente (CID: M41), 'rígida e rapidamente
progressiva, com descompensação importante do tronco.
Deformidade localizada na coluna dorsal com colabamento
das costelas de T6 a T9 à esquerda e diminuição da área
pulmonar no hemitórax direito' (fls. 49).
“Nos
termos
do
relatório
médico,
'A
paciente
necessita de tratamento por cirurgia o mais breve
possível devido à evolução do quadro. Retardar a cirurgia
significa aumentar os riscos de complicação cirúrgica e
sequelas relacionadas à doença' (verbis).
“Com efeito, uma vez não refutada a previsão de
cobertura para o ato cirúrgico em comento, a postura da
operadora,
ao
restringir
direitos
e
obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio
contratual, faz tábula rasa do preceito contido no art.
51, inc. IV do CDC.
“Portanto, em sede de cognição sumária, a conduta da
agravada afigura-se abusiva e ilegal, tudo a justificar,
nesses termos, a realização da cirurgia de correção de
escoliose via posterior (artrodese de coluna) pelo médico
que acompanha a segurada.
“Em hipótese análoga, entendeu a C. 7a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: 'Agravo de
instrumento - Obrigação de fazer - Plano de Saúde -
Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014834-76.2020.8.26.0000
5
ao
autor,
portador
de
'escoliose
idiopática
do
adolescente' - Tutela de urgência - Decisão que a
concedeu - Recurso da requerida - Alegação de que não
estão presentes os pressupostos para a concessão da
medida - Descabimento - Havendo expressa indicação
médica, é indevida a recusa de cobertura de tratamento
sob o argumento de que o procedimento não está previsto
no rol de procedimentos da ANS - Inteligência da Súmula
102 deste Sodalício - Presença dos pressupostos para a
concessão da tutela de urgência - Decisão mantida -
AGRAVO DESPROVIDO' (AI 2256538-27.2016.8.26.0000, rel.
Des. Miguel Brandi, j. 28.07.2017).
“No mesmo sentido: 'Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais - Plano de
saúde - Antecipação de tutela deferida para determinar a
cobertura de procedimento médico indicado à autora
(cirurgia para correção de escoliose idiopática) -
Urgência justificada em virtude do agravamento da doença
e por se tratar de adolescente em fase de crescimento -
Negativa da agravante fundada na alegação de que o médico
e o hospital indicados não são credenciados - Ausência de
comprovação, nesta sede, de que a agravante dispõe de
profissionais
habilitados
à
realização
da
cirurgia,
classificada como de alta complexidade - Indicação de
médico especialista à autora efetuada pelos próprios
médicos cooperados que acompanharam o caso - Presença dos
requisitos para concessão da tutela confirmada - Recurso
não
provido'
(TJSP,
10a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2069403-71.2013.8.26., rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone,
j. 15.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014834-76.2020.8.26.0000
6
“Destarte ?? e considerando não apenas que está em
risco a proteção da saúde, bem jurídico especialmente
relevante, que deve ser priorizado em detrimento de
qualquer outro, mas também que há possibilidade de
reversão da medida deferida, já que eventuais prejuízos
suportados pela agravada serão de ordem exclusivamente
patrimonial ??, o r. decisum de 1o grau deve ser
reformado.”
Portanto, impõe-se a reforma do r. pronunciamento
para determinar à operadora de planos de saúde que, no
prazo de 3 dias, emita autorização e assuma a cobertura
dos custos médico-hospitalares e do material necessário à
realização da cirurgia de correção de escoliose via
posterior (artrodese de coluna) prescrita à autora, bem
como custeie sua internação hospitalar para realização do
procedimento, em hospital da rede credenciada, desde que
o referido hospital permita o ingresso de seu médico
particular, devendo, ainda, providenciar o que mais for
necessário à efetivação da cirurgia, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, para a
hipótese de descumprimento.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento para determinar à operadora de
planos
de saúde que, no prazo de 3 dias, emita
autorização e assuma a cobertura dos custos médico-
hospitalares e do material necessário à realização da
cirurgia
de
correção
de
escoliose
via
posterior
(artrodese de coluna) prescrita à autora, bem como
custeie sua internação hospitalar para realização do
procedimento, em hospital da rede credenciada, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014834-76.2020.8.26.0000
7
o referido hospital permita o ingresso de seu médico
particular, devendo, ainda, providenciar o que mais for
necessário à efetivação da cirurgia, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, para a
hipótese de descumprimento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica